Tribunal: TJMT
Processo: 1043894-73.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI No 80/94 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por S. L. A. L. representada por LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS em face de sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA ESPECÍFICA OU ANTECIPADA”, nos autos no 1043894-73.2018.8.11.0041, onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que tramita perante a 4a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 53601254 o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão inicial.
Em suma, alega o recorrente sob ID. 53601256 nulidade da sentença por ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e cerceamento de defesa e ofensa a prerrogativa constitucional com ausência de intimação pessoal de membro da instituição defensoria pública.
Contrarrazões sob ID. 53601259.
Parecer do Ministério Público sob ID. 54047490.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, bem como quando houve descumprimento do parágrafo 5o, do art. 5o, da Lei no. 1.060/50, e o inciso I, do art. 128, da Lei Complementar no. 80/94.
A demanda funda-se na discussão sobre a legalidade da negativa da parte apelada no fornecimento dos equipamentos indicados para o deslocamento e atividade diária da recorrente que recebe tratamento via Home Care (Tutor Longo Kafo Bilateral; Órtese para mão; Cadeira de banho; Cadeira de alimentação Newadapt).
A sentença consignou que “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado”.
Compulsando o caderno processual, verifico que não houve intimação pessoal do membro da Defensoria Pública.
O artigo 128, I, da Lei Complementar no 80/94, diploma que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, estabelece como uma das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, a necessidade de intimação pessoal em qualquer tipo de processo e grau de jurisdição ou instância administrativa. A propósito:
“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;” (Redação dada pela Lei Complementar no 132, de 2009).
Assim, o Juízo a quo extinguiu a demanda sem respeitar tal prerrogativa, ou seja, não promoveu os atos que seriam indispensáveis ao bom processamento do feito.
Portanto, não há que se falar em falta de interesse no prosseguimento do feito, posto que o procurador da parte não foi devidamente intimado da determinação judicial.
Desta feita, a sentença deve ser cassada e o patrono da parte recorrente deve ser intimado, pessoalmente, para dar andamento ao feito.
Com estas considerações, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito, perante o Juízo originário da demanda, com a intimação pessoal do Defensor Público da recorrente, bem como permitir a participação do membro do Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =